Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-74.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA RACIAL. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante firme jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na ação penal pública condicionada, a representação da vítima dispensa maiores formalidades, sendo suficiente para demonstração da vontade de prosseguir com a persecução penal o comparecimento da ofendida na delegacia, com a manifestação inequívoca do ofendido quanto ao desejo de apuração dos fatos.
2. Recurso desprovido.